Tribunal: TJSP
Processo: 0003669-63.1996.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ação de busca e apreensão convertida em execução. Sentença que extinguiu o processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, inciso V, do CPC). Prescrição intercorrente que se iniciou e consumou ainda sob a égide do CPC/73. Aplicação da tese 1.3 fixada no Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 01, suscitado no REsp no 1.604.412/SC. Sentença mantida. Apelo

Ementa:
Ação de busca e apreensão convertida em execução. Sentença que extinguiu o processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, inciso V, do CPC). Prescrição intercorrente que se iniciou e consumou ainda sob a égide do CPC/73. Aplicação da tese 1.3 fixada no Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 01, suscitado no REsp no 1.604.412/SC. Sentença mantida. Apelo improvido.